Tribunal: TJBA
Processo: 8035282-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035282-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: EDILA SANTANA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GIRLANE RAYRINE DA SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO

CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA DE APENAS 24H. PRAZO SUPERIOR. ABUSIVIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pela
ré

em face da sentença que
julgou procedente o pedido
que determinou a cobertura do tratamento médico em favor d
e menor de idade
,
com condenação em danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas
quest
ões
em discussão,
a saber:

(i)
a análise
da

abusividade da negativa de cobertura com base em prazo de carência;
(ii) se é cabível danos morais na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Sobre o tema, sabe-se que
a Lei n. 9.656/1998, que disciplina planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe que, para as situações de urgência e emergência, o prazo máximo de carência deve ser de 24 h, sem qualquer ressalva quanto a forma de atendimento ou necessidade de internação.

4.
A propósito,
na linha do entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
é abusiva a cláusula contratual que preveja prazo superior de carência ou limite a duração da internação.

5.
Na
espécie
, o demandante foi diagnosticado com quadro grave de dengue hemorrágica (ID 85297983), o que se enquadra na situação de urgência e emergência.

6. Noutro ponto, a
conduta temerária da ré caracteriza-se como ofensiva e autoriza a condenação por dano moral no montante arbitrado na origem, que se mostra condizente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
notadamente por se tratar de proteção a menor com 38 dias de vida
.

IV. DISPOSITIVO

7
. Apelação conhecida e não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei

n. 9.656/1998, art. 12, V, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, súmula n. 597; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.786.181/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025;
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.644.376/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035282-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
EDILA SANTANA DE SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20